Tribunal: TJDFT
Processo: 0725671-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. PRAZO. NÃO CUMPRIMENTO. SISTEMA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INDISPONIBLIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. DÚVIDA OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A Portaria Conjunta no 53/2014, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece em seu artigo 11, incisos I e II, que para haver a prorrogação dos prazos processuais deve ocorrer a indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), por tempo superior a 60 (sessenta) minutos, entre 6h00 e 23h00, ou que a indisponibilidade se verifique entre 23h00 e 24h00.
2. A comprovação que a indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) se deu na forma estabelecida no artigo 11, incisos I e II, da Portaria Conjunta 53/2014, é condição para viabilizar a prorrogação do prazo para emendar a inicial.
3. É incabível o recebimento dos embargos à execução intempestivos como ação autônoma, pois o princípio da fungibilidade somente se aplica em caso de dúvida objetiva e não serve de sucedâneo para sanar defesa intempestiva.
4. Decorrido o prazo para emendar à exordial sem que haja o cumprimento tempestivo da determinação exarada pelo magistrado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.